Tribunal: TCU
Processo: 002.416/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6665/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Pará em desfavor de Marcio Godoi Spindola e Benedito Ruy Santos Cabral, ex-secretários estaduais de desenvolvimento urbano e obras públicas do Governo do Estado do Pará, em razão da "inexecução parcial e (...) fora das especificações" do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 140/09, com "ausência de funcionalidade" e "sem aproveitamento útil da parcela executada". Considerando que foi apresentado relatório de visita técnica de 12/8/2022 (peça 176 p. 100-101), emitido, portanto, após o ingresso dos autos no Tribunal, no qual se confirma a execução de 100% do objeto que foi concluído com etapa útil e sem pendências; considerando que também foi acostada cópia de parecer financeiro (peça 176 p. 104-105) que promoveu nova reanálise da prestação de contas final, datado de 29/12/2022, no qual se aprova a prestação de contas final, incluindo os valores anteriormente restituídos; considerando que não ocorreu a prescrição; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e no art. 5o, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, ACORDAM em: a) determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular; b) encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Governo do Estado do Pará e à Funasa. 1. Processo TC- Processo 002.416/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Ruy Santos Cabral (XXX.894.742-XX); Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Governo do Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.